Tribunal: TJSP
Processo: 0014884-13.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Franquia
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Direito Empresarial. Omissão. Apesar da finalidade de prequestionamento, os embargos devem observar os pressupostos arrolados nos incisos I a III do art. 1022 do CPC. Sendo evidente o escopo infringencial com que se manejam os aclaratórios, a sua rejeição é medida de rigor. Embargos rejeitados.